Tribunal: TJBA
Processo: 8069667-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069667-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MULTA DE 50%. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CDA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e MARCELA OLIVEIRA DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8098775-61.2021.8.05.0001, ajuizada pelo ESTADO DA BAHIA, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito. 2. A execução fiscal visa à cobrança do montante de R$ 56.220,59, referente a ICMS declarado e não recolhido, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 00076-99-1700-21. 3. As executadas alegaram nulidade da CDA por ausência de processo administrativo, caráter confiscatório da multa aplicada e inclusão indevida de sócia no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 4. Discute-se se é cabível exceção de pré-executividade para afastar a exigibilidade do crédito tributário, sob os fundamentos de nulidade da CDA por ausência de processo administrativo, ilegalidade da multa aplicada e indevida responsabilização de sócia indicada como coobrigada no título executivo. III. Razões de decidir 5. A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente elidível por prova inequívoca, ônus que incumbe ao executado. 7. Tratando-se de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, é desnecessária a instauração de prévio processo administrativo para constituição do crédito tributário, bastando a declaração do contribuinte e o inadimplemento do tributo. 8. A multa punitiva aplicada no percentual de 50%, prevista no art. 42, I, da Lei Estadual nº 7.014/96, não possui caráter confiscatório, conforme orientação do STF, que afasta tal natureza quando o percentual não ultrapassa 100% do valor do tributo. 9. Constando o nome da sócia na CDA como corresponsável, incumbe a ela o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135 do CTN, o que não pode ser apreciado em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. 2. É desnecessário prévio processo administrativo para a constituição de crédito de ICMS declarado e não recolhido, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação. 3. A multa punitiva fixada em 50% do valor do tributo não possui caráter confiscatório. 4. Constando o nome do sócio na CDA, incumbe-lhe o ônus de afastar a responsabilidade tributária, não sendo a exceção de pré-executividade via adequada para tal finalidade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069667-48.2025.8.05.0000, em que figura como Agravantes, RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA E MARCELA OLIVEIRA DO AMARAL, e Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça